Tribunal: STF
Processo: ARE 1473450
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alessandro de Abreu Oliveira Filho interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 37) em face de decisão (eDoc 33) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (eDoc 11) que, confirmado em sede de embargos infringentes, esta assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DEPRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP) E OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 304 CTB) COMETIDOS POR CONDUTOR DE VEÍCULOAUTOMOTOR. RECURSOS DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DACONDUTA. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE PROVASDA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DEAUTORIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA COMDESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DEHOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULOAUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). ALEGADA AUSÊNCIADE PROVAS DE QUE O RÉU ASSUMIU O RISCO DECAUSAR A MORTE DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. RÉUQUE, SUPOSTAMENTE EM ALTA VELOCIDADE, PRATICANDO "RACHA" E APÓS INGERIR BEBIDAALCOÓLICA, NÃO RESPEITOU O SINAL VERMELHOFECHADO PERA VEÍCULOS, ATROPELOU A VÍTIMA QUEESTAVA ATRAVESSANDO REGULARMENTE A VIA NAFAIXA DE PEDESTRES, CAUSANDO-LHE LESÕES QUEFORAM A CAUSA DE SUA MORTE, E EVADIU-SE DOLOCAL SEM PRESTAR SOCORRO A ELA. DEPOIMENTOSDA TESTEMUNHA VISUAL E DEMAIS TESTEMUNHASCORROBORADOS POR LAUDOS PERICIAIS E EXAME DEALCOOLEMIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETOQUE INDICAM A INCIDÊNCIA DE DOLO EVENTUAL NACONDUTA DO RÉU. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DOJÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA. NÃO OCORRÊNCIA. LEI N. 13.546/2017 QUEINOVOU A APLICAÇÃO DA PENA APENAS AOS DELITOSCULPOSOS PRATICADOS NO TRÂNSITO. HOMICÍDIOPRATICADO COM O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLOEVENTUAL. NÃO OCORRÊNCIA DA CONDIÇÃO NOVATIOLEGIS IN MELLIUS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE OMISSÃODE SOCORRO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM, EM TESE, QUE O RÉU TERIA SEEVADIDO DO LOCAL SEM PRESTAR SOCORROÀVÍTIMA. JUSTA CAUSA PRESENTE. CRIME CONEXO QUEDEVE SER ANALISADO PELOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 25), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LV e LVII, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LV, e no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso nestes pontos.



    Ademais, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (ausência de dolo eventual, devendo o recorrente ser despronunciado) seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (RE 924.414 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 723.458 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.260.103 ED segundos AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.301.793 AgR, ministra Cármen Lúcia): 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.028 AgR – ministro Dias Toffoli - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 



    II – O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    III – As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.122.497 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura Supremo Tribunal Federal com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.026.689 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente